Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-59.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ORFANDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE POR CIRCUNSTÂNCIA. CRITÉRIO DE 1/8. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DETRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I- CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra a sentença que, acatando a decisão dos jurados, condenou o apelante pelo crime de homicídio qualificado.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. São as questões postas em discussão: (i) verificar se a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) examinar a correção na fixação da pena, inclusive quanto às circunstâncias judiciais e às frações de aumento de pena utilizadas na primeira e na segunda fase; e (iii) definir a possibilidade de detração penal.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Conquanto seja pacífico que a extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é delimitada pelo termo de interposição do recurso, a ausência de indicação específica das alíneas que restringem o âmbito do inconformismo impõe que o recurso seja conhecido à luz das matérias efetivamente deduzidas nas razões de apelação. Precedente do STJ.
4. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo, não sendo esta a hipótese retratada.
5. A valoração negativa da culpabilidade não configura bis in idem quando fundamentada no maior grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pelo cometimento do crime durante o cumprimento de pena. Tal circunstância demonstra desprezo às finalidades da pena e justifica a majoração da pena-base.
6. A orfandade, em regra, configura consequência natural do evento morte, não servindo, por si só, como fundamento para valorar negativamente as consequências do crime.
7. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora tenha adotado o patamar de 1/6 (um sexto) como parâmetro geral para a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão das circunstâncias agravantes, admite que seja aplicada fração mais gravosa quando houver fundamentação concreta, como nos casos de multirreincidência.
9. A detração é um direito do apenado, cuja implementação é efetivada pelo Juízo da Execução Penal, conforme estabelece o art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais, salvo se resultar em modificação do regime inicial de cumprimento da sanção, nos termos do art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.